Tribunal: TJSP
Processo: 2228498-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO – MENOR PREÇO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTOS PARA PENEIRA ROTATIVA – INABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VENCEDORA DO CERTAME APÓS O ACOLHIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA SEGUNDA COLOCADA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO – MENOR PREÇO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CESTOS PARA PENEIRA ROTATIVA – INABILITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VENCEDORA DO CERTAME APÓS O ACOLHIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA SEGUNDA COLOCADA – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, não preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas, de plano. 3. A decisão administrativa, que determinou a inabilitação da parte agravante, aparentemente, está em consonância aos termos do Edital de Licitação, Pregão SABESP no 04.270/21, especialmente, o respectivo item 3.2, da alínea "D", do Capítulo II, dispondo a respeito da comprovação da capacitação econômico-financeira da pessoa jurídica habilitada. 4. A matéria jurídica deverá ser analisada nos autos principais, após a apresentação das respectivas informações, a despeito do alegado prejuízo, sendo inviável a alteração do quanto decidido na origem, nesta sede de cognição sumária. 5. Medida liminar, indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Decisão, recorrida, ratificada. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, desprovido.